Tribunal: STF
Processo: Rcl 60109
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. MÁ-APLICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 1.072.485 – TEMA 985 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO NACIONAL DEFERIDA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Destilaria Alcídia S/A e outros contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Processo nº 5000574-12.2020.4.03.6112, sob fundamento de má-aplicação da tese vinculante firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.072.485 - Tema 985 da repercussão geral. 



    Narram os reclamantes tratar-se, na origem, de mandado de segurança objetivando a não incidência dos valores pagos a seus empregados a título de férias gozadas, auxílio-habitação, salário-maternidade, salário-paternidade, auxílio-creche, terço constitucional de férias e aviso prévio indenizado no 13º salário, na base de cálculo das contribuições devidas a terceiros. Relatam que os acórdãos subsequentes foram parcialmente acolhidos para afastar a incidência das contribuições de terceiros sobre algumas das verbas pleiteadas. Aduzem que, interposto recurso extraordinário para afastar a incidência da contribuição de terceiro sobre o terço constitucional de férias, este foi inadmitido sob o fundamento de que a decisão impugnada estaria de acordo com o Tema-RG 985. Argumentam, nesse sentido, que o Tribunal de origem, ao aplicar de forma imediata o referido tema, não se atentou para a possível modulação prospectiva dos efeitos do acórdão paradigma quando do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485. 



    Requerem, por esses fundamentos, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, determinando o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE 1.072.485-RG.



    Em que pese devidamente citada, a União, beneficiária da decisão reclamada, deixou de apresentar contestação (doc. 17 e 22). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 25): 



    “Reclamação. Contribuição previdenciária patronal. Terço constitucional de férias. Alegado equívoco na aplicação imediata do Tema 985 para negativa de seguimento do recurso extraordinário. Pleito de sobrestamento do feito até o julgamento de embargos de declaração no RE 1072485 - Tema 985. Embargos de declaração nos autos do paradigma, em que se examina a possibilidade de modulação dos efeitos, dando-lhe eficácia pro futuro, com efeitos ex nunc, a partir do julgamento dos embargos de declaração. Julgamento iniciado, com cinco votos a favor da modulação de efeitos da decisão embargada. Feito retirado de pauta, em razão de pedido de destaque. Pedidos de suspensão nacional ainda não apreciados. Relevância da matéria que autoriza o sobrestamento do feito na origem. Precedentes. Decretação de suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, até que haja a conclusão do julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.072.485-RG/PR. Parecer pela procedência da Reclamação, para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, determinando o sobrestamento do feito na origem até o julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485/Tema 985”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má-aplicação da tese vinculante fixada no julgamento do RE 1.072.485 - Tema 985 da sistemática da repercussão geral.



    Pontuo desde logo, estar satisfeito in casu o requisito de cabimento do esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, §5º, II, do CPC), haja vista ter o autor interposto recurso extraordinário e agravo interno contra a decisão que lhe negou seguimento, tendo percorrido, destarte, todo o iter recursal existente. 



    Prosseguindo na análise do mérito da presente reclamação, passo à realização do cotejo entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, consignando que, a tese de repercussão geral fixada no julgamento do Tema 985 assentou que “[é] legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. 



    Cuidava-se, na ocasião, de dois recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo entendimento assentava não incidir contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, dentre outros parâmetros. 



    No julgamento do referido tema, o Plenário da Corte fixou entendimento no sentido de ser legítima a incidência da aludida contribuição, a cargo do empregador, sobre os valores decorrentes do terço constitucional de férias usufruídas. O acórdão paradigma restou assim ementado:



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas”. (RE 1.072.485, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2020). 



    Posteriormente foram opostos embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento, pleiteando a modulação prospectiva dos efeitos da decisão anteriormente proferida. Em decisão recente do Min. André Mendonça, ora relator, foram deferidos os pedidos formulados pela Associação Brasileira da Advocacia Tributária (ABAT), na condição de amicus curiae, para suspender os processos que versem sobre a matéria tratada no Tema 985. Confira-se, no ponto, a ementa da decisão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. FATO SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DO SUCESSOR DO MINISTRO RELATOR ORIGINÁRIO: ADPF Nº 342/DF E ACO Nº 2.463/DF, DE MINHA RELATORIA. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO TEMA RG Nº 985: DEFERIMENTO” (RE 1.072.485, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 27/6/2023 - grifei).



    Pois bem. A leitura da decisão impugnada revela que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamante por entender aplicável a tese firmada no Tema-RG 985, consoante extrai-se do seguinte excerto do acórdão reclamado: 



    “[...] Diferentemente do quanto sustentado pela parte agravante, o exame meticuloso dos autos revela que não há distinção relevante entre o caso concreto e a ratio decidendi do precedente vinculante invocado para fins de negativa de seguimento ao recurso excepcional interposto. Não há fundamento idôneo, portanto, para que seja conferido trânsito ao recurso excepcional interposto, já que o caso bem se amolda ao quanto decidido pela instância superior no recurso excepcional invocado na decisão agravada, e o acórdão proferido pelo órgão fracionário deste Tribunal está em total conformidade com o entendimento que emana do mencionado precedente.” (doc. 4, p. 22).



    Diante desse cenário, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia determinando a aplicação imediata do Tema-RG 985, nada obstante a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão em sede de embargos declaratórios. Demais disso, diante da determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria impugnada, impõe-se a procedência da presente ação, com vistas à cassação da decisão impugnada e o sobrestamento do recurso extraordinário, na forma prevista no art. 1.030, III, do CPC, até o julgamento dos embargos de declaração do recurso paradigma no âmbito deste Supremo Tribunal. 



    Nesse sentido, cito julgados idênticos aos dos autos nos quais foi determinado o sobrestamento dos feitos em razão da adequação de casos análogos à controvérsia a ser dirimida pelo julgamento dos embargos de declaração no Tema-RG 985: Rcl 60.871, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 14/7/2023, Rcl 59.043, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/6/2023, Rcl 58.639-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/4/2023. Destaco, ainda, a AC 4.463, de relatoria do Min. Edson Fachin, cujo acórdão porta a seguinte ementa: 



    “AÇÃO CAUTELAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. QUESTÃO QUE ERA CONSIDERADA INFRACONSTITUCIONAL E PACIFICADA FAVORAVELMENTE AO AUTOR NA ORIGEM E NO STJ. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. AÇÃO CAUTELAR PROCEDENTE. 1. Plausibilidade jurídica nas alegações da parte Autora da ação cautelar demonstrada. 2. Verifica-se que a questão era atribuída pelo próprio STF para julgamento final pelo STJ como matéria infraconstitucional, que já tinha sedimentado orientação favorável ao autor da ação cautelar. 3. Orientação alterada após quase uma década em feito submetido a repercussão geral que aguarda julgamento de pedido de modulação de efeitos, em que a quase maioria dos Ministros já se pronunciaram favoravelmente a atribuição de efeitos prospectivos que alcançariam a pretensão na forma buscada no recurso extraordinário. 4. Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação constado a partir da iminência da aplicação de multa fiscal em feito que se mostra favorável ao contribuinte. 5. O indeferimento do efeito suspensivo ao recurso extraordinário pela Corte de origem e a demora na análise da admissibilidade do recurso extraordinário demonstram a excepcionalidade no presente feito com aptidão para propiciar a análise da medida acauteladora pleiteada. 6. Confirmada a medida cautelar concedida na Pet 10.156, julgo prejudicado o respectivo agravo regimental interposto . 7. Ação cautelar procedente” (AC 4.463, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 28/7/2022 - grifei). 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE esta reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para determinar que a Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, admita o Recurso Extraordinário interposto no Processo nº 5000574-12.2020.4.03.6112, mantendo-o sobrestado até o julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485 (Tema-RG 985).



    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada. Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2023. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente